Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009163-61.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente do retorno dos autos do Egrégio STJ para rejulgamento dos ED interpostos pela Embargante SOLTEC Engenharia Ltda. Determino às partes a regularização de sua representação processual, considerando que os autos originários antes da digitalização remotam ao ano de 2012. Também se manifestem sobre a digitalização dos autos físicos. Prazo comum de 20 dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator